Tribunal: TJDFT
Processo: 0702376-06.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTOS QUALIFICADOS MAJORADOS. CORRUPÇÃO DE MENOR. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A autoria, em relação aos crimes de furto, configurou-se tanto pelas declarações do adolescente, de que o ora recorrente participou ativamente dos furtos por ele praticados, quanto pelo depoimento do corréu, no sentido de que o apelante foi uma das pessoas que lhe vendeu os objetos produtos do crime, por três vezes; bem como pela própria confissão judicial do apelante, ainda que parcial, quando admitiu ter auxiliado o jovem a transportar e vender os bens subtraídos das vítimas, conjunto probatório suficiente a condenação, ainda mais se somado ao que consta do Termo de Reconhecimento de Pessoa, do Auto de Apresentação e Apreensão e dos Termos de Restituição.
2. Diante da ausência do laudo de exame pericial atestando o rompimento de obstáculo, extirpa-se da condenação a qualificadora do inciso I do §4o do artigo 155 do Código Penal. Todavia, não há falar em desclassificação para a figura simples do tipo (artigo 155, “caput”, do CP), tendo em conta que permanece a qualificadora referente ao concurso de pessoas (inciso IV).
3. Não há que falar em absolvição em relação ao delito tipificado no artigo 244-B do ECA, cuja consumação, por se tratar de delito de natureza formal, não guarda relação com a idoneidade moral do adolescente previamente ao delito, se corrompida ou não, conforme verbete sumular no 500 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Não havendo provas suficientes do vínculo e estabilidade entre os três investigados no presente feito, mas, tão somente, em relação a dois deles, a absovição pelo crime de associação criminosa é medida de rigor, pois ausente a quantidade mínima de sujeitos necessários para a configuração do ilícito.
5. Restando apenas o concurso de agentes para qualificar o crime, em face do afastamento da qualificadora do artigo 155, §4o, inciso I, do Código Penal (rompimento de obstáculo), mister decotar a análise negativa das circunstâncias do delito e, por conseguinte, reduzir a pena-base ao mínimo legal.
6. Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução.
7. Recurso parcialmente provido.